Tribunal: STF
Processo: HC 53739
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS - REEXAME DA PROVA QUE SERVIU DE BASE À CONDENAÇÃO - ANADMISSIBILIDADE.
O habeas corpus não é remédio próprio para reexame da prova que serviu de base à condenação do paciente regularmente processado por delito previsto na lei penal.
Indefere-se o pedido.